Tribunal: TJMT
Processo: 8010048-72.2011.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010048-72.2011.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE GAUDENCIO PEREIRA - CPF: 805.525.014-68 (RECORRIDO), LENAMARA ROCHA MONTEIRO - CPF: 559.505.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFAS CONTRATUAIS –COBRANÇA ABUSIVA – DANO MATERIAL – ACOLHIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resultando na condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais na forma simples do valor referente à Tarifa de Cadastro, bem assim declarou a nulidade das cláusulas contratuais referente à citada Tarifa de Cadastro.

2.

A parte recorrente/reclamada aduz em suas razões recursais que a cobrança da tarifa de cadastro é legal, postulando a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Não assiste razão à parte recorrente/reclamada.

4.

Conquanto as razões apresentadas pela parte recorrente, não resta possível acolher a pretensão formulada, porquanto sem subsistência jurídica.

5.

Conforme a fundamentação declinada no ato sentencial recorrido a cobrança da alegada tarifa detinha legalidade no que tange aos contratos pactuados até 30/abril/2008, quando então findou a vigência da Resolução CMN 2.303/96.

6.

É dizer, por força do que deliberado na forma dos julgamentos repetitivos (CPC, art. 1.036) estabeleceu-se o Tema no 619 do STJ que concluiu: “
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
”.

7.

Logo, o ponto determinante para a verificação da (i)legalidade da referida cobrança reside na data de pactuação do contrato, isto é, originado o contrato na vigência da Resolução CMN no 2.303/96 devida é a tarifa contratualmente pactuada, desde que não excessiva; de lado outro, sendo o contrato firmado já na vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, cuja vigência se iniciou em 30/abril/2008, indevida a referida cobrança.

8.

E exatamente essa é a hipótese dos autos, eis que a celebração do contrato havido entre as partes se deu em data de 26/março/2010, portanto, já na vigência da Resolução CMN no 3.518/2007.

9.

Destarte, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial para o fim de alcançar o resultado nela verificado, não comportando qualquer reforma no que deliberado pelo juízo singular.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em R$600,00 (seiscentos reais).

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023